Tribunal: TJSP
Processo: 2114523-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.